Tribunal: TJDFT
Processo: 0746603-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, ao homologar o reconhecimento da procedência do pedido pelo banco réu, condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. O apelante sustenta que a fixação da verba honorária por equidade contraria a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, requerendo sua fixação conforme os percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC ou se seria cabível sua fixação por equidade, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do CPC determina que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, salvo as hipóteses excepcionais previstas no § 8o, que admite a fixação por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
4. O Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ estabelece que, em causas de valor elevado, a fixação dos honorários deve seguir os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa.
5. No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 184.059,27, o que afasta a possibilidade de fixação equitativa dos honorários, tornando aplicável a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Considerando o reconhecimento jurídico do pedido pelo réu e o cumprimento integral da obrigação, aplica-se a regra do art. 90, § 4o, do CPC, que determina a redução dos honorários advocatícios pela metade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a aplicação da equidade quando o valor da causa não for muito baixo nem o proveito econômico inestimável ou irrisório.
2. Nos casos de reconhecimento jurídico do pedido com cumprimento integral da obrigação, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o, 6o-A e 8o; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; Acórdão 1966228, 0701506-40.2024.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 05.02.2025; Acórdão 1888945, 0733645-97.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 04.07.2024.